Tribunal: TJMT
Processo: 1022698-47.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1022698-47.2018.8.11.0041
RECORRENTE(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO(S): JOANA DARC SANTOS BORGES ABURAD
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 41100964) interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 34579033):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – NEGATIVA DESMOTIVADA E SEM INDICAÇÃO DE QUAIS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS – INVALIDEZ – EVIDENCIA DA GRAVIDADE DAS LESÕES – ACIDENTE DE MOTO – PARAPLEGIA T10 – TRAUMA REQUIMEDULAR – DEMONSTRAÇÃO – NEXO CAUSAL ENTRE ACIDENTE E AS LESÕES DELE DECORRENTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.
Embora a mera negativa de pagamento administrativo do seguro DPVAT por ausência de documentação não caracterize dano moral, há que se destacar a necessidade de que a recusa seja motivada com um mínimo de justificativa e indicação precisa de qual é o documento faltante.
Se na documentação médica que instruiu o pedido administrativo consta que a apelante foi vítima de acidente de moto em 12/04/2016 apresentando paraplegia completa desde T10 por trauma raquimedular, atestando a evidente gravidade das lesões, há que se concluir que a negativa da seguradora ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano da vida em sociedade, empurrando-a a percorrer o longo caminho da judicialização do seu direito, tem-se por justa sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais, que são fixados em R$20.000,00.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1022698-47.2018.8.11.0041. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 19/02/2020. Publicado em 27/02/2020).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 188, I, do Código Civil, ao argumento de que a negativa de pagamento administrativo do seguro DPVAT estaria acobertada pelo exercício regular de direito, inexistindo, portanto, ato ilícito indenizável. Alega, ainda, que a Recorrida não teria comprovado a ocorrência de relevante dissabor ou prejuízo à sua moral.
Aponta, outrossim, violação e dissídio jurisprudencial quanto à interpretação o artigo 944, parágrafo único, do Código Civil, sob a assertiva de que o valor fixado a título de danos morais seria desproporcional e desarrazoado.
Recurso tempestivo (id. 41123464) e devidamente preparado (id. 41149964).
Sem contrarrazões, conforme id. 44491467.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF, a qual prevê que “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. (...)”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Nesse contexto, a Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 188, I, do Código Civil, ao argumento de que a negativa de pagamento administrativo do seguro DPVAT estaria acobertada pelo exercício regular de direito, inexistindo, portanto, ato ilícito indenizável.
Contudo, a referida matéria não foi apreciada por este Tribunal, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...)" (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade ao artigo 944 do Código Civil, a Recorrente alega ausência de comprovação de relevante dissabor ou prejuízo à sua moral, e aduz que o valor fixado a título de danos morais seria desproporcional e desarrazoado.
Quanto às matérias, consignou-se no acórdão recorrido (id. 32327531):
“Embora a mera negativa de pagamento administrativo por ausência de documentação não caracterize dano moral, há que se destacar a necessidade de que a recusa seja motivada com um mínimo de justificativa e indicação precisa de qual é o documento faltante. (...)
Ao analisar o andamento do processo administrativo no endereço eletrônico file:///C:/Users/29563/Downloads/9578515.pdf verifica-se que em 31/08/2016 foi expedida carta para a apelante solicitando a apresentação de documentação complementar ao argumento de que o boletim de ocorrência apresentado é inconclusivo, sendo necessária a juntada de adendo ao boletim de ocorrência policial e o relatório médico hospitalar.
Ora, o Boletim de Ocorrência apresentado à seguradora foi elaborado pelo Comando da Polícia Militar Rodoviário, o qual apresenta a dinâmica do acidente e todas as informações sobre os envolvidos, indicando a apelante como vítima no 2, encaminhada para o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres pelo SAMU em razão da gravidade dos ferimentos (ID 19852280). (...)
Além disso, na documentação médica que instruiu o pedido administrativo consta que a apelante foi vítima de acidente de moto em 12/04/2016 apresentando paraplegia completa desde T10 por trauma raquimedular (ID 19852282).
Não bastassem todos esses documentos, extrai-se do prontuário médico a evolução clínica da paciente desde o dia 12/04/2016.
Assim, de acordo com o conjunto fático probatório dos autos e a evidente gravidade das lesões há que se concluir que a negativa da seguradora ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano da vida em sociedade, empurrando-a a percorrer o longo caminho da judicialização do seu direito – tanto que já faz quase três anos da ocorrência do acidente e ainda estamos a decidir sobre seu caso, tem-se por justa sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais. (...)
Nesse intuito, devem ser obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com a adequação entre o dano e o quantum indenizatório, a fim de se ponderar acerca da fixação do valor.
Seguindo as orientações mencionadas e as peculiaridades do caso, é de se concluir que o valor da indenização moral deve ser fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pois o montante atende às orientações expostas e certamente servirá de reprimenda à apelada para coibir atitudes semelhantes, além de satisfazer o sofrimento moral suportado pela apelante.).” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à ocorrência do dano, bem como acerca do valor fixado a título de indenização pelos danos morais demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA OU VALOR DA INDENIZAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Em relação aos danos morais, a pretensão não pode ser conhecida, porquanto a revisão do entendimento da Corte de origem, no tocante à existência de tais danos, bem como ao valor da indenização, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório acostados aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp 1529089/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII